Tribunal: TJMT
Processo: 1028086-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1028086-62.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOANETE FAUSTINO DIAS - CPF: 207.140.411-49 (APELADO), ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - CPF: 016.225.241-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE FORMULADO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERSEGUIDOS – RESITÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o CPC – MULTA COMINATÓRIA DO ART. 537 DO CPC – ADOÇÃO PRÉVIA DE OUTRO MEIO COERCITIVO DO ART. 400 DO CPC – NECESSIDADE – TESE FIRMADA NO RESP No 1.763.462/MG - RECURSO PARCIALEMTE PROVIDO.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que a parte demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

Restando demonstrada que a desídia do réu obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurada está a pretensão resistida, circunstância que justifica a procedência do pedido.

Em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade, é imperiosa a condenação da parte perdedora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que devem ser fixados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza ao juiz que, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Todavia, a aplicação da multa deve ser precedida da adoção de outro método coercitivo, com base do art. 400 do CPC, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial, consoante posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por
Joanete Faustino Dias
, para determinar, ao banco, a exibição das imagens gravadas pela câmera de segurança no dia 21/06/2017, durante o período em que a autora esteve dentro da Agência Alencastro (2373), no horário correspondente ao extrato bancário apresentado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC/2015.

Neste momento, o banco sustenta a ausência dos requisitos do art. 381 do CPC, ante a falta de prova da recusa quanto ao fornecimento das gravações e da falta de pagamento do serviço pertinente.

Alega a falta de comprovação da necessidade/utilidade da prova, em violação ao art. 382 do CPC, porque a parte teria outro meio de comprovar suas alegações.

Diz que a aplicação da multa cominatória se deu em sede de antecipação de tutela, sem limitação do teto.

Discorre sobre a natura jurídica das
astreintes
e pugna pela sua exclusão ou, alternativamente, pela fixação do teto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Joanete Faustino
ajuizou esta ação aduzindo objetivando que o banco requerido fosse compelido a apresentar, em juízo, as imagens do circuito interno de TV, referente ao período em que esteve no interior da agência bancária, realizando saques nos terminais de autoatendimento.

Para tanto, afirmou que, no dia 21/06/2017, esteve na Agência Alencastro, localizada na Rua
Barão de Melgaço, no 915, nesta Capital, para realizar um saque de R$ 900,00 (novecentos reais), em que afirma que a operação foi concluída, mas que o caixa eletrônico não forneceu as cédulas, e, mesmo assim, teve o respectivo valor debitado de sua conta bancária.

Alegou que, para se certificar acerca de defeito no terminal utilizado, realizou mais dois saques, ambos no valor de R$ 10,00 (dez reais), sendo que na primeira tentativa o terminal lhe entregou R$ 160,00 (cento e sessenta reais), e apenas na segunda tentativa obteve corretamente o valor solicitado.

Disse que tentou, por diversas vezes, solucionar o impasse de forma amigável à instituição financeira requerida, mas que não foi atendida, sendo que, após realizar o requerimento das imagens do circuito interno de TV da agência, a fim de comprovar suas alegações, foi informada de que as imagens só seriam fornecidas mediante ordem judicial.

Com efeito, a parte autora comprovou, por meio do requerimento de id. 143711295 - Pág. 2, que formalizou o pedido administrativo junto ao banco, solicitando o fornecimento de cópia das imagens captadas no interior da agência, indicando o dia e o horário pretendido, informando, ainda, o número protocolo da reclamação formulada junto à instituição financeira.

Comprovou, também, que formalizou a Solicitação de Reembolso de Saque (id. 143711292 - Pág. 1), bem como o registro do Boletim de ocorrência junto à Polícia Judiciária Civil de Santo Antônio do Leverger/MT.

Não obstante todas essas providências adotadas pela autora, não se tem notícias, até o momento, de que o banco tenha disponibilizado as imagens perseguidas por ela, não obstante, e principalmente, o deferimento da liminar, deixando cristalina a necessidade que ela teve de se socorrer do Judiciário para a obtenção da tutela pretendida, que, aliás, não se concretizou nem mesmo mediante a determinação judicial, exarada em sede de antecipação de tutela.

Nessa mesma toada, destaca-se que a Reclamação de Saque no 3943/4828 foi indeferida pela instituição financeira, conforme parecer de id. 143712660, não restando outra alternativa à autora, que não fosse a obtenção das imagens gravadas pelas câmeras de segurança da agência, a fim de comprovar que o valor solicitado, por meio do terminal de autoatendimento bancário, não lhe foi disponibilizado na totalidade.

Nesse contexto, resta evidenciado o interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional (art. 485, IV, CPC), bem como a presença dos requisitos específicos do artigo 381 e 382, ambos do CPC.

Como se não bastasse, o banco não comprovou que tivesse apresentado à autora qualquer requerimento/boleto para pagamento por eventuais serviços solicitados ou, ainda, que a consumidora tenha se negado a efetuar pagamento por suposta tarifa devida.

Assim, diante do enredo processual delineado nos autos, ficou sobejamente demonstrado que a desídia do requerido obrigou a autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando
oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mesmo ausente pedido da parte autora, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. 2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito
. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido.
(
AgRg
no
REsp
1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,
DJe
21/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. VERBETE No 7/STJ. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a pretensão resistida, presente o interesse de agir, necessário à procedência da ação cautelar
. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado, afastando a tese de carência de ação. Incidência do enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada, revela-se legítima a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.
(
AgRg
no
AREsp
351.597/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013,
DJe
24/10/2013)

A rigor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, causas em que o valor for muito baixo, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nesse contexto, considerando que a matéria tratada não espelha grande complexidade, que a natureza da causa/rito processual, dispensa dilação probatória, reduzindo, por conseguinte, o tempo de serviço do advogado, bem como que o trabalho foi desenvolvido na mesma comarca em que o causídico possui endereço profissional, reputo os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, no tocante à multa cominatória, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, que imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
em sede de concessão da tutela de urgência, consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar o perecimento das gravações captadas pelas câmeras do circuito interno de imagens da instituição financeira, o que resultaria em prejuízo à autora.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue o recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) –
MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização,
independente
de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial. O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.
É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período
.
(
Ap
123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017,
Publicado
no DJE 03/02/2017)

De igual modo, nenhuma razão assiste ao apelante quanto ao alegado exagero do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo em vista que, em princípio, ela não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte econômico do banco recorrente.

No que diz respeito à ausência de limitação para sua incidência, mais uma vez, sem razão a o apelante.

Isso porque, mesmo em sede de execução, ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial, o que, ao que tudo indica, não ocorreu até esta data.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
. 2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa. 3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe
21/11/2014)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso. Condeno o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara:

Apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Exibição de Documentos, movida por
Joanete Faustino Dias
.
Sentença
: julgou procedente a ação, para determinar ao banco a exibição das imagens gravadas pela câmera de segurança no dia 21.06.2017, durante o período em que a autora esteve dentro da Agência Alencastro (2373), no horário correspondente ao extrato bancário apresentado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Em sede de recurso, a apelante sustentou, entre outras matérias, a necessidade de exclusão da multa diária.

A i. relatora, Desa.
Serly
,
negou provimento o apelo
e manteve a sentença.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença quanto à aplicação de multa diária em Ação de Exibição de Documentos.

Por outro lado, o apelante requer seja afastada a multa diária aplicada pelo i. juízo
a quo
.

O e. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual pretensão vinculada ao elemento de prova em poder do credor.

Acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (
REsp
1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
no 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 -
DJe
25/02/2019).

Ademais, no verbete sumular no 372, em tese firmada no julgamento do Tema 705 ainda sob a vigência do CPC/1973, ficou estabelecido pelo STJ que, na “
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 -
DJe
30/03/2009).

No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sobreveio novo posicionamento sobre a questão, como se verifica no parágrafo único do artigo 400, que passou a dispor que, se “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Algumas Cortes passaram a entender que, com a inovação normativa trazida pelo artigo 400 do novo CPC, restou superada a Súmula no 372/STJ, porquanto havia sido editada sob a vigência do CPC/1973, de forma que se entendeu pela possibilidade de fixação de
astreinte
na ação de exibição de documentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do
REsp
1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civil). O art. 537, §1o, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus
da
sucumbência. (TJMG - 11a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0480.15.014179-8/002 –
Rela
Desa. MÔNICA LIBÂNIO - Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito
Privado -
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - Terceira Câmara de Direito
Privado -
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Em recente julgamento, com a temática recursal novamente afetada sob a sistemática dos repetitivos, agora sob o Tema no 1000 -
REsp
no 1.763.462/MG, o STJ firmou o entendimento de que, desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando o acórdão assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – Segunda Seção -
REsp
1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

No caso, a primeira medida coercitiva estabelecida pelo julgador foi a aplicação da multa diária e, dessa forma, diante do posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, neste momento
não é cabível a fixação da
astreinte
, porquanto é indispensável que à prévia fixação da multa, seja adotado outro método coercitivo, como a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial.

Posto isso,
com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para afastar a multa diária, no mais acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto proferido pelo douto 2o vogal.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Adiro ao entendimento do 2o vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges para
dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para afastar a multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022